Tribunal: TJSP
Processo: 1504653-47.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504653-47.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante/apelado
GERONIMO FRANCO DE CAMARGO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento parcial ao recurso da defesa para desclassificar a imputação para
o tipo do art. 28, da Lei 11.343/06; sujeitar o Apelante à pena de prestação de serviços
à comunidade, pelo prazo de cinco (5) meses; declarar extinta a sanção em
decorrência do integral cumprimento, estipulando-se o regime semiaberto para fins
de registro. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Em consequência, fica
prejudicado o recurso ministerial., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504653-47.2019.8.26.0408 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1504653-47.2019.8.26.0408.
Apelantes/Apelados: Gerônimo Franco de Camargo
Ministério Público do Estado de São Paulo.
1a Vara Criminal da Comarca de Ourinhos.
Voto no 42.247 - Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Ourinhos
condenou Gerônimo Franco de Camargo a cumprir pena de cinco (5) anos e dez
(10) meses de reclusão (no regime inicial fechado) e ao pagamento de quinhentos e
oitenta e três (583) dias/multa, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
O réu e o Ministério Público não se conformam com esse
desfecho e recorrem.
O órgão acusador pretende a exasperação da pena, com o
aumento da fração utilizada na segunda fase da dosimetria.
O réu busca a desclassificação da conduta para o tipo do
artigo 28 da Lei Antidrogas. Subsidiariamente, requer a redução da pena no mínimo
legal e o reconhecimento da detração.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do ministerial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504653-47.2019.8.26.0408 -Voto no
3
Narra a denúncia que no dia 22 de novembro de 2019,
por volta de 00:03 hora, na Rua Antônio de Souza Viana, no 302, Jardim Itajubi,
cidade de Ourinhos, o Apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 8,25 (oito
gramas e vinte e cinco decigramas) de cocaína, na forma de pedras de “crack”,
substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Prossegue a peça vestibular afirmando que em
patrulhamento de rotina policiais militares avistaram o réu em comportamento
suspeito, pois assim que notou a aproximação da viatura jogou ao solo algo que
trazia nas mãos. Trataram de abordá-lo, recolheram o invólucro dispensado e
constataram que continha droga.
A substância foi apreendida (auto de fls. 09) e o laudo
pericial confirmou que se trata de cocaína, em forma de pedras de “crack” (fls.
11/15).
O réu nega a traficância. Em sede policial e em juízo
afirmou que é usuário de entorpecentes, e que a droga, que lhe pertencia, se
destinava a uso próprio (fls. 05 e mídia audiovisual).
A prisão foi efetuada pelos policiais militares Roberto
Grego e Márcio Bernarde, e ambos afirmaram na delegacia, e confirmaram em
juízo, que estavam em patrulhamento no local do fato __ conhecido ponto de venda
de drogas __ e avistaram o réu, conhecido nos meios policiais, em atitude suspeita.
Notaram que ao perceber a aproximação da viatura ele passou a andar mais rápido e
dispensou algo no chão. Efetuaram a abordagem e na busca pessoal nada de ilícito
foi encontrado, mas o objeto que ele havia dispensado era uma porção de “crack”
(fls. 03/04 e mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504653-47.2019.8.26.0408 -Voto no
4
Tendo
em
conta
esse
conjunto
probatório,
e
evidentemente preservada a convicção do digno magistrado sentenciante, não há
certeza de que o Apelante estivesse comercializando a droga. No meu entendimento,
a condenação foi imposta com base unicamente nas suspeitas dos policiais militares.
Suspeitas, porque eles não viram o Apelante vender,
oferecer, transportar, entregar a consumo ou fornecer drogas a quem quer que
fosse.
Não se trata de desmerecer os depoimentos prestados
pelos policiais, mas de constatar que eles nada afirmaram que vinculasse o réu à
traficância. E a quantidade de droga apreendida - menos de nove gramas - não é tão
significativa de modo a, somente a partir dela, levar à conclusão de que o Apelante
pretendesse destiná-la ao tráfico ilícito.
Por vezes a quantidade de droga apreendida é tão
significativa que só por si indica que o agente se dedica ao tráfico. No caso em
exame, no entanto, foi apreendida ínfima quantidade, que bem poderia se destinar
ao consumo pessoal.
O tráfico de drogas não se presume; deve ser
cumpridamente demonstrado, em razão das pesadíssimas consequências que a
condenação pela traficância acarreta para o agente. E dúvida, em matéria penal,
deve ser resolvida em favor do réu.
O fato, portanto, melhor se amolda à figura do art. 28, da
Lei Antidrogas.
Como o Apelante é reincidente, deve ficar sujeito à pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504653-47.2019.8.26.0408 -Voto no
5
de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de cinco (5) meses, sanção que
deve ser extinta em razão do tempo de prisão provisória.
Em consequência, fica prejudicado o recurso ministerial.
O regime prisional, para fins de registro, deve ser o
semiaberto.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento
parcial ao recurso da defesa para desclassificar a imputação para o tipo do art. 28,
da Lei 11.343/06; sujeitar o Apelante à pena de prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo de cinco (5) meses; declarar extinta a sanção em decorrência do integral
cumprimento, estipulando-se o regime semiaberto para fins de registro. Expeça-se
alvará de soltura clausulado. Em consequência, fica prejudicado o recurso
ministerial.
FRANCISCO ORLANDO
Relator